Tribunal: TJDFT
Processo: 0749102-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou: “PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para determinar que o réu forneça à parte autora CIRURGIA DE DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NÃO ESTÉTICA (PLÁSTICA ABDOMINAL), na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.”
2. Em razões recursais, a parte autora requer a fixação do prazo de 10 (dez) dias úteis para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora pode agravar o seu quadro clínico. Preparo e custas dispensados, diante do benefício da gratuidade de justiça concedido pela Decisão de ID n. 55665056. 3.Contrarrazões apresentadas (ID 55501928). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito da recorrente (ID 56069515).
5. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
6. A recorrente está cadastrada no SISREG III desde 05/01/2023, classificada como risco VERDE pela Secretaria de Saúde do DF, ou seja, está aguardando por mais de 400 dias a CIRUGIA DE DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NÃO ESTÉTICA (PLÁSTICA ABDOMINAL), nos termos prescritos.
7. O FONAJUS - Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Resolução no 107, de 6 de abril de 2010), aprovou em 15.06.2023 o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
8. Nesse contexto, a excessiva espera para a realização do procedimento médico enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito da usuária à assistência médica reclamada e afastar o seu sofrimento. No mesmo sentido: acórdão no 1798952, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.
9.Outrossim, no tocante à fixação do prazo, considerando que parte dos recursos de saúde está destinada ao combate da emergência de saúde pública decorrente da epidemia de dengue, por força do Decreto Distrital no 45.448, de 25/01/2024, reputo pertinente estabelecer o prazo em 60 (sessenta) dias, porquanto a intervenção cirúrgica prescrita exige internação.
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, para o Distrito Federal fornecer à autora a CIRURGIA DE DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NÃO ESTÉTICA (PLÁSTICA ABDOMINAL), na forma prescrita, sob pena de cominação de multa diária. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.